Tribunal: TJBA
Processo: 0509325-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509325-26.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS HENRIQUE PLESSEM MACHADO Advogado(s): RAFAEL SOUZA RACHEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA NO MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REGISTRO CRIMINAL EM CURSO POR DELITO PATRIMONIAL GRAVE QUE NÃO AFASTA O BENEFÍCIO NEM REDUZ SEU PATAMAR (TEMA 129 DO STF). ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Carlos Henrique Plessem Machado contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. O enredo fático refere-se à prisão em flagrante ocorrida na data de 13/04/2020, oportunidade em que o apelante trazia consigo 41 microtubos contendo 26,70g de cocaína e numerário em espécie, após tentar empreender fuga de guarnição policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O núcleo de insurgência consiste em verificar: (i) a suficiência do lastro probatório para amparar a condenação; (ii) a viabilidade fática e jurídica da desclassificação para o delito de uso de entorpecentes; (iii) se o apelante faz jus à incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima legal de 2/3, não obstante a existência de ação penal em curso por roubo majorado; (iv) a readequação do regime prisional; e (v) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente consubstanciadas nos autos, especialmente arrimadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos Laudos Periciais e pelos harmônicos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem em via pública, os quais possuem indiscutível validade probatória, mormente quando corroborados pelos demais indicativos concretos de traficância. 4. A pretendida desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06 revela-se absolutamente inviável. As circunstâncias delineadoras da prisão em flagrante, a tentativa de fuga, a expressiva potencialidade lesiva da substância (cocaína), a sua forma de acondicionamento em dezenas de porções individualizadas prontas para revenda e a apreensão de dinheiro trocado evidenciam, de forma inequívoca e peremptória, a inconteste destinação mercantil do estupefaciente apreendido. 5. Reforma-se o decreto originário para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na sua fração máxima (dois terços). O fundamento adotado na sentença para fixar o redutor na fração mínima de 1/6 (um sexto) embasou-se, de forma isolada, na existência de ação penal não transitada em julgado (Processo nº 8000843-68.2024.8.05.0001). Consoante orientação vinculante oriunda do Tema 129 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em andamento não constituem, por si sós, elementos idôneos para caracterizar maus antecedentes ou obstar a concessão do benefício no patamar mais vantajoso, sob pena de violação frontal ao princípio da presunção de inocência. 6. Redimensionada a reprimenda corporal definitiva para patamar inferior a 4 anos (01 ano e 08 meses de reclusão), em se tratando de réu tecnicamente primário, de bons antecedentes, e ausentes vetores negativos na primeira etapa da dosimetria penal, impõe-se a fixação obrigatória do regime inicial aberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, harmonizado com as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. Adicionalmente, verifica-se o pleno preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, incisos I a III, do diploma material repressivo, ensejando a substituição da pena restritiva de liberdade por sanções restritivas de direitos, na forma deferida pela Turma Julgadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A prova técnica aliada aos harmônicos depoimentos policiais sustenta inequivocamente a condenação por tráfico de drogas. Todavia, a mera existência de inquéritos ou ações penais em andamento não se revela argumento idôneo para impedir a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) em sua fração máxima de 2/3, devendo o regime e a substituição da pena serem readequados nos moldes do art. 33, § 2º, 'c', e art. 44, I, do Código Penal." Referências: Lei nº 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, alínea 'c', e art. 44, I a III; STF, Tema 129; Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0509325-26.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante CARLOS HENRIQUE PLESSEM MACHADO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, nos exatos termos do voto proferido pelo Relator.